Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REJEITA A IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS E CONDICIONA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO À PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que, ao não conhecer da impugnação ofertada pelo executado, condicionou à preclusão a expedição de alvará de levantamento de valores depositados em juízo a favor da agravante. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício de transferência dos valores depositados em juízo, referente aos honorários sucumbenciais, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão agravada. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, no valor remanescente de R$ 54.859,19, depositado judicialmente pelo executado.
3. De acordo com o art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. No caso, a impugnação ao cumprimento de sentença foi recebida sem efeito suspensivo. 4.1. Nada obstante, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito apenas depois de preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, conferindo, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos.
5. Em sentido similar: “(...) 1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. 5. Agravo provido". (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020).
6. Portanto, na medida em que a impugnação ao cumprimento de sentença foi recebida sem efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença, referente ao levantamento do depósito judicial a favor da credora, deve seguir o seu curso normal.
7. Recurso provido.